Tribunal: CARF
Processo: 14367.000363/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000363/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.273 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MONTTANA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
APRECIAÇÃO POR ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO, AINDA QUE NO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ATÍPICA DE JULGAR. VEDAÇÃO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição
Federal é atribuição conferida com exclusividade pela própria CF ao Poder
Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como órgão do
Poder Executivo e vinculado a princípio da legalidade estrita, não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou por
meio de inúmeros julgados que culminaram na edição do enunciado de no 2 da
súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e reprodução obrigatória pelos
órgãos colegiados que o compõem, no seguinte sentido: "o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em não conhecer do recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000363/2009-47
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000363/2009-47

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra o auto de infração para imposição de multa por descumprimento
de obrigação instrumental consistente em deixar a empresa de exibir documento ou livro
relacionado às contribuições previdenciárias previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33,
parágrafos 2o e 3o da referida Lei, com redação da MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei
no 11.941, de 27.05.2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 08/09), que
...a empresa deixou de apresentar os seguintes documentos, diretamente relacionados
com as Contribuições Previdenciárias:
2.1 Comprovante de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, nos
termos da Lei n° 6.321/76, para o período de 01 a 04/2004 (A empresa efetuou seu
cadastramento apenas em 27/05/2005, conforme documento em anexo);
2.2 Todos os documentos que suportaram os lançamentos na Conta Contábil
"3.4.2.002.000006 - Indenizações" e na Conta Contábil "3.4.3.001.000072 - Serv.
Consultoria";
2.3 Documentos que suportaram os lançamentos em diversas contas conforme relação
anexa fornecida pela empresa.
(...)
3.1 Entendeu-se que a não apresentação dos documentos de suporte dos lançamentos
nas contas citadas no subitem 2.2, (apresentadas apenas justificativa para o pagamento
de indenizações aos diretores não empregados) e declaração de que nenhum documento
havia sido localizado, firmadas pela empresa (em anexo)), em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 5, e a não apresentação dos mesmos documentos em resposta aos
Termos de Intimação Fiscal n° 4 e 8, representou embaraço à ação da fiscalização nos
termos do inciso IV, do art. 290, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, caracterizando-se em circunstância
agravante da penalidade ora aplicada.
Esclarece a autoridade fiscal que foi aplicada multa corresponde ao valor de R$
26.583,32, atualizado por meio da Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12 de Fevereiro
de 2009, publicado no Diário Oficial da União - DOU, de 13/02/2009, nos termos dos arts. 92 e
102 da Lei no 8212/91, c.c. 283, II, “j” do Decreto no 3048/99, e que não ficou configurada
reincidência específica, no entanto, por haver sido considerada a circunstância agravante de
embaraço à ação da fiscalização caracterizada pela não apresentação sistemática dos documentos
solicitados, conforme subitem 3.1 do Relatório Fiscal da Infração, o presente Auto de Infração
teve seu valor elevado em duas vezes, nos termos do inciso III do art. 292 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 (Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa a fls. 10).
Notificada do auto do infração, a empresa apresentou impugnação tempestiva,
alegando, em síntese, que a multa não merece prosperar pois não encontra fundamento legal
específico na Lei Geral da Previdência Social, com flagrante ofensa à legalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE) julgou a
impugnação improcedente em decisão assim ementada:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000363/2009-47

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DOCUMENTO OU LIVRO. NÃO EXIBIÇÃO. MULTA.
Comete infração a empresa que deixa de exibir, à fiscalização, documento ou livro
relacionado às contribuições previdenciárias, sendo cabível a aplicação da multa.
MULTA. PREVISÃO LEGAL
Multa aplicada com fundamento em dispositivo de Lei. O Regulamento da Previdência
Social dispõe sobre a gradação da multa, por expressa autorização legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão aos 02/09/14 (fls. 96), a empresa apresentou recurso
voluntário aos 02/10/14 (fls. 98 ss.).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração para imposição de
multa por descumprimento de obrigação instrumental por ter a empresa, devidamente intimada,
deixado de apresentar à autoridade fiscal (i) Comprovante de adesão ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, nos termos da Lei n° 6.321/76, para o período de 01 a
04/2004 (a empresa efetuou seu cadastramento apenas aos 27/05/2005, conforme documento
anexo), (ii) todos os documentos que suportaram os lançamentos na Conta Contábil
"3.4.2.002.000006 - Indenizações" e na Conta Contábil "3.4.3.001.000072 - Serv. Consultoria" e
(iii) documentos que suportaram os lançamentos em diversas contas conforme relação anexa
fornecida pela empresa, diretamente relacionados com as contribuições previdenciárias.
Julgada improcedente a impugnação apresentada, em seu recurso voluntário a
empresa, basicamente, repete os mesmos argumentos constantes de sua impugnação, alegando,
em síntese, que a multa aplicada afronta o princípio da legalidade, pois não encontra fundamento
legal específico na Lei no 8212/91.
Afirma que os arts. 92 e 102 da lei em questão, que fundamentaram a aplicação da
penalidade, além de abordar a questão de forma genérica, ainda estão desatualizados perante a
moeda corrente, e que a conversão dos valores da penalidade para o real, por se tratar de matéria
diretamente relacionada à incidência e majoração da penalidade, deve ser veiculada
exclusivamente por lei, nos termos do art. 150 da CF/88, o que não ocorreu até o presente
momento, de modo que a Portaria MPAS n° 4.479/98, que serviu de orientação para o texto
contido no art. 283 do Decreto no 3048/99, não pode se aplicar à Lei no 8212/91, pois do
contrário haveria afronta flagrante aos princípios da legalidade e da reserva legal.
Ademais, a autoridade fiscal embasou a penalidade nos arts. 283, II, “j” e 373 do
Decreto no 3048/99. No entanto, não há correlação imediata entre os dispositivos da Lei no
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000363/2009-47

8212/99 e o Decreto no 3048/99, pois não há dispositivo legal válido para imputar sanção ao
descumprimento dos dispositivos da Lei Previdenciária, de modo que a Resolução da
Previdência Social, por si só, não pode inovar ao criar penalidade ao contribuinte. Ao instituir a
cominação de penalidades a infrações desamparadas pela legislação competente, o Decreto n°
3.048/99 extrapola os limites albergados na Constituição, porquanto versa sobre matéria
reservada exclusivamente à Lei, ferindo os princípios constitucionais da estrita Legalidade e da
Reserva Legal.
Pois bem.
Do quanto acima exposto, nota-se, sem dificuldade, que os argumentos trazidos
pelo recorrente em seu recurso são de índole tipicamente constitucional e envolvem a verificação
da compatibilidade da norma tributária com a Constituição Federal, já que põem em cheque a
validade das normas que fundamentaram a aplicação da multa questionada.
Nesse contexto, há que se observar que a análise das questões postas pelo
recorrente, portanto, envolveria necessariamente a verificação da compatibilidade dos
dispositivos legais e normativos mencionados com a Constituição Federal, o que, em face do
sistema constitucional vigente, é vedado aos órgãos da Administração Pública, dentre os quais,
este Tribunal Administrativo.
Com efeito, é por demais sabido que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37,
dentre os princípios que regem a Administração Pública, o da legalidade, aquele segundo o qual
o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei e às exigência do bem comum, e deles não se pode afastar ou
desviar, sob pena de prática ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil
e criminal, conforme o caso.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e
do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2o da Lei 9.784/99. Com isso,
fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a
observância dos princípios administrativos. 1
Por outro lado, a Constituição Federal prevê, em seu art. 102, I, “a” que:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Em seu art. 97, por seu turno, dispositivo este localizado dentro de capítulo que
trata do Poder Judiciário, a Constituição dispõe que “somente pelo voto da maioria absoluta de
seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. (Destaquei)
Não há nenhum outro dispositivo na Constituição Federal que trate da
competência para apreciar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, de modo que por
força do que dispõe o próprio texto constitucional, a competência para fazê-lo, portanto, é
atribuição exclusiva do Poder Judiciário.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 86.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.273 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000363/2009-47

Assim, entendo que à vista do princípio constitucional da estrita legalidade que
rege a atividade da Administração Pública, bem como do fato de que a Constituição somente
conferiu ao Poder Judiciário com exclusividade a competência para se pronunciar e decidir sobre
a constitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público, não cabe a este Tribunal
administrativo analisar a constitucionalidade de norma que permaneça vigente e eficaz no
ordenamento jurídico.
Este, aliás, é o entendimento constante do enunciado de no 2 da súmula da
jurisprudência deste tribunal administrativo, segundo o qual “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por essas razões, os argumentos da empresa trazidos pelo recorrente em seu
recurso voluntário não podem ser conhecidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital